Tribunal: TJMT
Processo: 1004899-51.2022.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004899-51.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[AFONSO FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 036.263.693-15 (RECORRENTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ASBAMG - ASSOCIACAO DOS BANCARIOS DE MINAS GERAIS - CNPJ: 04.028.295/0001-65 (RECORRIDO), VINICIUS LANES POPOIRE WANDERLEY - CPF: 169.685.347-89 (ADVOGADO), MARIANNA TAIS RODRIGUES PRESTES BUTENAS - CPF: 046.284.569-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS. COBRANÇA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que não comprova a autorização e contratação do alegado seguro autorizando descontos na conta do consumidor sem prova da origem da obrigação, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1004899-51.2022.8.11.0008

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Afonso Ferreira De Miranda

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Asbamg - Associação Dos Bancários De Minas Gerais

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que teve a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de:

a)

Confirmar a liminar deferida;

b)

CONDENAR as requeridas, solidariamente, à restituição dos valores comprovadamente descontados, em dobro, sem prejuízo de eventuais descontos ocorridos durante o trâmite do processo, descontado o valor já estornado ao autor (R$ 742,80). Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC

a partir do desembolso;

c)

CONDENAR as requeridas, solidariamente, a título de danos morais ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil Reais), com correção a partir do arbitramento, pelo índice INPC, e juros de 1% desde a citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”.

O Reclamante afirma que possui conta bancária com a primeira reclamada apenas para recebimento de seus proventos de aposentadoria, contudo ao retirar o extrato percebeu diversos descontos no valor mensal de R$ 61,90, entre os meses 06/2022 a 11/2022, totalizando um valor de R$ 371,40 (trezentos e setenta e um reais e quarenta centavos), entrou em contato com a instituição requerendo suspensão dos descontos, informações e providências pelos telefones 0800570-0022 e 4002- 0022 (protocolo 326603107 e 326605314), sem êxito.

Pugnando em suas razões recursais pela majoração dos danos morais.

Em contrapartida, cabia ao banco Reclamado comprovar a origem da obrigação questionada, bem como a relação jurídica que autorizasse os descontos na conta do autor, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser ressaltado que a segunda
Reclamada confessa em sua defesa que equivocadamente lançou o reclamante como beneficiário do seguro realizando os descontos, de modo que junta nos autos o comprovante de estorno na dobra para a conta do autor(id. 203124366).

Contradizendo-se em contrarrazões ao argumento de contratação por telefone, sem provas.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos,
levando em consideração ser a parte idosa com 79 anos, tendo que se desdobrar para resolver a questão judicialmente uma vez que não teve atendido o requerimento administrativo conforme protocolos,
o que a meu ver deve ser levado em consideração para majoração do dano.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024